Tribunal: STF
Processo: ADPF 709
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Em contato verbal com o gabinete da Presidência do Supremo Tribunal Federal, a Advocacia-Geral da União comunica decisão proferida nos autos do ARE nº 1.467.105, em que foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso para “determinar a imediata paralisação de todos os atos dele decorrentes, especialmente as providências coercitivas de reintegração adotadas por forças policiais, assegurando aos colonos, assim, o livre trânsito, na área objeto de impugnação, com seus pertences e semoventes”. Relata que o objeto da ação de origem foi (a) assegurar a reintegrac¸ão da posse das terras dos índios Parakanã, da aldeia Apyterewa; e (b) impedir que alguma conduta contrária àquela medida fosse adotada ou obstasse a definitiva demarcação da terra indígena.



    2. Dessa forma, aponta aparente contradição entre aquela decisão e a decisão proferida por este Juízo, que homologou o Plano de Desintrusão das Terras Indígenas Apyterewa e Trincheira Bacajá e determinou seu regular prosseguimento. 



    3. É o relatório. Decido.



    4. A decisão proferida no ARE nº 1.467.105 tem por objeto a suspensão do acórdão de apelação da ação nº 0000339- 52.2005.4.01.3901, que tramitou perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Naturalmente, o efeito suspensivo deferido no recurso alcança apenas os efeitos do acórdão recorrido e em nada interfere com a decisão proferida por este relator nos autos da presente ação. O Plano de Desintrusão das Terras Indígenas Apyterewa e Trincheira Bacajá que atualmente se encontra em fase de execução foi elaborado por determinação deste relator e devidamente homologado nos autos da Pet nº 9.585 e, por evidente, não está sujeito a decisão revisional de outro ministro.



    5. Assim, uma vez esclarecida a diferença entre o objeto das decisões proferidas nesta ação e no ARE nº 1.467.105, determino que a União Federal prossiga com o Plano de Desintrusão das Terras Indígenas Apyterewa e Trincheira Bacajá, nos termos em que foi homologado.



    Intime-se com urgência. Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator